Tribunal: TJDFT
Processo: 0027019-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.195/2021. NOVO REGRAMENTO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PESQUISA BACENJUD. RESULTADO PARCIALMENTE FRUTÍFERO. PENHORA EFETIVADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, com a redação anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, estabelecia que a prescrição intercorrente apenas tinha início após 1 (um) ano de suspensão da execução e desde que não houvesse manifestação do exequente.
2. Após o advento da Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, ainda que o exequente não fique inerte, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, haja vista que mesmo que o credor formule requerimentos de novas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor, os referidos requerimentos não interrompem o curso do prazo prescricional. Com efeito, haverá a interrupção do prazo da prescrição intercorrente se forem encontrados bens penhoráveis.
3. A Lei no 14.195/2021 deve ser aplicada aos processos de execução em curso, contudo os atos processuais já praticados sob a vigência da lei anterior devem ser respeitados (princípio do tempus regit actum e teoria do isolamento dos atos processuais).
4. In casu, a apelante peticionou requerendo novas diligências, antes do advento da Lei no 14.195/2021. Conforme a legislação vigente à época, se o exequente se manifestasse, requerendo as providências necessárias para tentar localizar o executado ou os bens que pudessem ter sido adquiridos no período, não correria o prazo da prescrição intercorrente.
5. A localização de numerários através do sistema BACENJUD/SISBAJUD afastou a caracterização do pedido da apelante como sendo mero peticionamento, assim como o bloqueio dos valores perfectibilizou a efetiva constrição, sendo causa interruptiva do prazo prescricional.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo para regular prosseguimento.